Tribunal: TJMT
Processo: 1009585-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009585-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E A LUZ DOS CRITÉRIOS DO §2o., DO ARTIGO 85 DO CPC, ATENTO AS PARTICULARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério para fixação da verba honorária, na ação de arbitramento, deve levar em conta, sobretudo a razoabilidade do valor, face ao trabalho desenvolvido, não sendo determinante o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou procedente a ação, condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou o Banco as custas e honorários sucumbenciais, equivalente a 20% do valor da condenação. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Em síntese o apelante almeja a majoração dos honorários advocatícios, ao argumento de que advogou em favor do apelado nos autos da ação de execução n. 226/2009, tendo como valor atualizado até o rompimento do contrato de prestação de serviços o valor de R$ 56.479,16 e que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante não corresponde efetivamente ao trabalho prestado.

Defende que atuou de forma ativa, constante e douradora por três anos e nove meses, promoveu diligências, se deslocou várias vezes para Comarca de Jaciara para fazer carga do processo, despachar com o magistrado; ainda pondera que o local onde tramita o processo é distante cerca de 148km do escritório do advogado.

Ao final almeja a majoração, observando-se o que preceitua os incisos do §2

o., do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende ofensa a dialeticidade e, no mérito, afirma que da análise do processo se constata a existência de apenas uma peça processual, até o momento não recebeu seu crédito e o processo ainda se encontra em fase de tentativa de citação; que o contrato previa remuneração pela sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

De antemão,
rejeito
a preliminar de ofensa a dialeticidade suscitada nas contrarrazões, pois, se vê claramente a impugnação ao valor do arbitramento dos honorários.

Passo ao mérito.

Recurso de apelação cível interposto por MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. que julgou procedente a ação, condenando o Banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou o Banco as custas e honorários sucumbenciais, equivalente a 20% do valor da condenação. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

No ponto da irresignação, a sentença registra o seguinte:

“...Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor laborou por aproximadamente 04 (quatro) anos na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Do Brasil S/A nos autos da Ação de Execução no 226/2009 código 29434, que tramita pela 3a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, movida em desfavor de ALUISIO BRAS ALVES, distribuído em 14/07/2009, dívida executada na quantia de R$ 31.345,22(...), sendo o débito atualizado até 22/04/2013 importa a quantia de R$ 56.479,16 (...).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa. ”.

Do estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão aquela do magistrado condutor do feito.

Em que pese os quase quatro anos de acompanhamento processual e o escritório estar distante da Comarca onde tramita o feito, o fato é que só há uma petição do advogado, que é a inicial; não há nos registros dos andamentos processuais as alegadas diversas diligencias pessoais do advogado. Identifiquei tão somente duas cargas dos autos em 27/09/2010 e 09/11/2.010.

O que se vê é que o processo não saiu da esfera da normalidade, inclusive de baixa complexidade, até então.

Sob outro aspecto, o valor arbitrado, em R$ 5.000,00, correspondente basicamente os 10% do valor atualizado da causa, até a rescisão mencionada pela parte, o que corrobora a assertividade também por esse ângulo.

Portanto, os honorários advocatícios conforme arbitrados não são irrisórios e guardam proporcionalidade com proveito econômico, o trabalho realizado, tempo exigido, de modo que a sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022